Tribunal: TJSP
Processo: 2171620-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulado pela empresa agravante – Concessão dos benefícios da justiça gratuita à Pessoa Jurídica – A agravante não logrou êxito em comprovar que o recolhimento das custas e despesas do processo poderá comprometer sua existência (Súmula no 483 do C. STJ) – Circunstância peculiar do caso concreto que possibilita o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulado pela empresa agravante – Concessão dos benefícios da justiça gratuita à Pessoa Jurídica – A agravante não logrou êxito em comprovar que o recolhimento das custas e despesas do processo poderá comprometer sua existência (Súmula no 483 do C. STJ) – Circunstância peculiar do caso concreto que possibilita o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo, em conformidade com o estabelecido no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 e nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.